Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-53.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de bens de interior de veículo. Vítima estacionou o automóvel em acostamento de rodovia, sendo surpreendida por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, apossaram-se dos bens que estavam no interior do mesmo, ingressando no veículo. Ocorre que a conduta foi presenciada por policiais militares que trafegavam pelo local. Não

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de bens de interior de veículo. Vítima estacionou o automóvel em acostamento de rodovia, sendo surpreendida por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, apossaram-se dos bens que estavam no interior do mesmo, ingressando no veículo. Ocorre que a conduta foi presenciada por policiais militares que trafegavam pelo local. Não obstante o esforço do réu ao fugir, foi detido, em poder dos bens subtraídos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Reajuste apenas das frações de aumento empregadas. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000021-53.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FABIO VISCONTI DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Fabio Visconti do
Nascimento a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação no 0000021-53.2019.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Fabio Visconti do Nascimento
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.012
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de bens de interior de veículo. Vítima estacionou o automóvel em
acostamento de rodovia, sendo surpreendida por dois indivíduos,
os quais anunciaram o assalto, apossaram-se dos bens que estavam
no interior do mesmo, ingressando no veículo. Ocorre que a
conduta foi presenciada por policiais militares que trafegavam
pelo local. Não obstante o esforço do réu ao fugir, foi detido, em
poder dos bens subtraídos. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e
reincidente específico. Reajuste apenas das frações de aumento
empregadas. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Sandra Regina Nostre
Marques, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, em sentença datada de 12/06/2019 (fl. 138), julgou
procedente a ação penal para condenar Fabio Visconti do
Nascimento às penas de 8 anos de reclusão e 18 dias-multa, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, precipuamente, a absolvição por insuficiência de
prova. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento de
pena, a redução das penas e a fixação de regime mais favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
3
O recorrente foi condenado porque, no dia 20
de janeiro de 2019, por volta das 17h00, na Rodovia Rodoanel, trecho
sul, Km 71 - Batistini, cidade e Comarca de São Bernardo do Campo,
agindo em concurso de agentes com indivíduo não identificado,
subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, o automóvel
Hyundai/HB20, placa FPS-2578/Osasco, uma bolsa, dois aparelhos
celulares, além da quantia de R$ 1.200,00, em espécie, pertencentes
à vítima cuja qualificação encontra-se protegida pelo Provimento
CGJ-32/00.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado e outro indivíduo não identificado
avistaram a vítima parada no acostamento do Rodoanel com o
automóvel Hyundai/HB20, placas FPS2578/Osasco.
Ato contínuo, os agentes se aproximaram da
ofendida e, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto. Dessa
forma, um deles adentrou primeiro no referido veículo, do lado do
passageiro, e, enquanto se apropriava dos objetos que ali estavam, o
outro assumiu a direção após a vítima empurrá-lo e correr em direção
ao telefone de emergência.
Pouco depois, policiais militares que por ali
patrulhavam, avistaram a ofendida correndo pelo acostamento e os
agentes no interior do veículo automotivo. Ao notarem a aproximação
policial, o denunciado e seu comparsa, por sua vez, desembarcaram
do automóvel e empreenderam fuga a pé, levando consigo os
pertences da vítima.
De imediato, os agentes de segurança pública
iniciaram perseguição, de modo a lograrem êxito em deter apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
4
denunciado.
Em revista pessoal, foram encontrados em seu
poder uma bolsa, dois aparelhos telefônicos e R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), todos pertencentes à vítima, além de um cano de
metal (fls.11/12).
A vítima A.A.K. (dados protegidos nos termos
do Provimento CGJ 32/00), ouvida em sede judicial, explicou ter
parado o veículo no acostamento para verificar o capô do porta-malas,
que parecia não ter fechado direito. Neste momento, foi abordada por
dois indivíduos, um de cada lado do carro. Um dos indivíduos entrou
na sua frente e subtraiu o seu aparelho celular, bolsa, nécessaire.
Depois não se recordou de mais nada. Saiu correndo na rodovia para
pedir ajuda. Percebeu um pedaço de cano aparecendo durante a
ação. Não chegou a ver a abordagem de um dos sujeitos pela polícia.
Informou que os policiais estavam parados do outro lado da rodovia.
Recuperou todos os seus pertences de volta. Relatou ter ficado
bastante nervosa, recordando-se somente de ter corrido em direção a
um orelhãoexistente na rodovia. Não realizou reconhecimento na
delegacia, pois estava sem condições de fazê-lo.
O policial militar Alexandre Soares Coelho,
inquirido em juízo, relatou estar em patrulhamento de rotina pelo
Rodoanel, sentido sul, oportunidade em que visualizou um veículo
parado no acostamento, no sentido norte, próximo de um call box
(telefone de socorro da concessionária), sendo que havia dois
indivíduos do lado de fora. Em seguida, visualizou a vítima
desembarcando do veículo, com as mãos levantadas. Informou que
os dois sujeitos ingressaram no interior do veículo. Diante disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
5
presenciando o assalto, decidiu parar com a viatura e sair em direção
aos agentes. Os dois indivíduos notaram a aproximação dos policiais
e desembarcaram do veículo, passando a se evadirem a pé.
Conseguiu deter apenas o acusado e, em seu poder, foram
apreendidos os pertences da vítima e um pedaço de cano.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Renan de Almeida Carlos.
Interrogado,
o
acusado
confessou
integralmente os fatos.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo restaram sobejamente evidenciadas
pelas declarações detalhadas e harmônicas prestadas pela vítima, em
ambas as fases da persecução penal, ratificadas pelos depoimentos
convergentes ofertados pelos policiais militares, os quais, além de
presenciarem o crime, detiveram o réu, logo após os fatos, em poder
dos bens subtraídos.
A causa de aumento de pena referente ao
concurso de agentes está plenamente caracterizada, porquanto a
vítima foi clara ao expor ter sido abordada por dois indivíduos, sem
mencionar os depoimentos dos policiais no sentido de terem visto dois
indivíduos no interior do veículo, além de persegui-los, logrando êxito
apenas em deter o acusado.
Por derradeiro, a insistência da combativa
defesa revela-se prejudicada diante do farto conjunto probatório
amealhado aos autos.
Assim, escorreita a sentença condenatória,
não sendo caso de acolhimento do pedido absolutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
6
Compulsando os autos, verifica-se que o réu
possui duas condenações pretéritas definitivas, geradoras de
reincidência, uma pelo crime de tráfico de drogas (fl. 106, autos no
40099-52/2012) e, a outra, pelo crime de roubo (fl. 105, autos no
13366-26/2014).
Diante disso, o magistrado sentenciante, em
sintonia com as orientações tecidas pelos Tribunais Superiores,
valorou parte das condenações como maus antecedentes, e, a outra
parte, como agravante da reincidência, imprimindo novo acréscimo.
É importante consignar que a elementar
“antecedentes”, constante do artigo 59, do Código Penal, não se
resume a condenações anteriores definitivas ultrapassado o tempo
depurador, de modo que o magistrado, diante de duas ou mais
condenações geradoras de reincidência, pode se valer de uma(s)
para caracterizar maus antecedentes, influindo na pena-base,
resguardando a outra para fins de agravamento, na segunda fase.
Ou seja, ainda que nenhuma das duas
condenações definitivas tenha sido atingida pelo período depurador,
podem ser perfeitamente rateadas entre reincidência e maus
antecedentes, assim sopesadas em fases distintas de aplicação da
pena, inclusive em consonância ao maciço entendimento adotado
pelos Tribunais Superiores, in litteris:
Habeas corpus. Falsificação de documento
público. Condenação. 2. Conduta atípica.
Falsificação
grosseira.
Revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
7
Análise inviável na via do habeas corpus. 3.
Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência.
Paciente que apresenta duas condenações
definitivas, sendo uma utilizada como
circunstância judicial para fixação da pena-
base
e
outra
como
agravante
da
reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu
reincidente em crimes dolosos e com maus
antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. 5. Ordem denegada. (STF, HC 108059, 2a
T., rel. Gilmar Mendes, 19/03/2013, v.u. - grifamos)
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO
CORPORAL. PENA-BASE. POSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
DIFERENTES ETAPAS DA DOSIMETRIA.
PROCESSOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese em tela, a Corte estadual
afastou a possibilidade de se utilizar uma das
condenações anteriores com trânsito em
julgado
para
valorar
negativamente
os
antecedentes na fixação da pena-base, por
entender que as condenações anteriores só
poderiam ser utilizadas para majorar a sanção
na
segunda
fase
da
dosimetria,
pela
reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
8
2. A jurisprudência deste Sodalício orienta-
se no sentido de que a existência de
diversas condenações definitivas autoriza o
reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu, uma vez que os fatos
utilizados para a exasperação de pena-base
não são os mesmos que autorizam a
majoração na etapa seguinte. (STJ, REsp
1753453/MG, 5a T., rel. Jorge Mussi, 23/10/2018,
v.u. grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA.
MAUS
ANTECEDENTES.
DIVERSAS
CONDENAÇÕES.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Sodalício orienta-se
no sentido de que a existência de diversas
condenações definitivas autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa dos
antecedentes do réu. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
9
AREsp 1310745/PI, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
18/10/2018, v.u. - grifamos)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ROUBO.
DECADÊNCIA.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA
À
REPRESENTAÇÃO.
SOLENIDADE
DISPENSADA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO PUDOR. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CAUSA
DE
AUMENTO.
EMPREGO
DE
ARMA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO
DE
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA
SEÇÃO (ERESP No 961.863/RS). RESSALVA
DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA
ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO. ORDEM DENEGADA.
[...]
Esta Corte possui entendimento no sentido
de que não é ilegal e tampouco configura
bis in idem a utilização de condenações
definitivas, anteriores e distintas, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
10
consideração
desfavorável
dos
antecedentes e aplicação da agravante da
reincidência. (STJ, HC 429.840/SP, 6a T., rel.
Maria Thereza de Assis Moura, 15/03/2018, v.u.
grifo nosso)
No
mesmo
prisma,
também
segue
o
posicionamento perfilhado por esta C. Câmara, destacando-se,
sobretudo, o teor do recente voto de lavra do des. Leme Garcia,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
APELAÇÃO. Roubo simples tentado. Recursos
defensivo e ministerial. Insuficiência probatória.
Inocorrência. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavra da vítima que merece
credibilidade.
Condenação
confirmada.
Desclassificação para o crime de furto. Não
cabimento, em razão da inequívoca grave
ameaça praticada contra a vítima. Dosimetria.
Pretensão ministerial de exasperação da pena-
base. Possibilidade. Réu que ostenta duas
condenações
transitadas
em
julgado,
podendo a excedente ser valorada a título
de
maus
antecedentes.
Pena
redimensionada. Regime semiaberto que se
mostra adequado considerando a quantidade
de pena imposta e as circunstâncias pessoais
do acusado. Recurso ministerial parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
11
provido e recurso defensivo improvido.
[...]
Nas duas primeiras fases, o i. magistrado
sentenciante exasperou a pena do apelante
Fernando por uma vez, aplicando o aumento
em 1/6, em razão da reincidência evidenciada
pela sua folha de antecedentes (fls. 53/59) e
pelas certidões acostadas aos autos (fls.
69/80). Contudo, como bem observado pelo i.
Parquet e reforçado pela douta Procuradoria de
Justiça,
o
acusado
ostenta
duas
condenações transitadas em julgado, cujas
penas foram extintas há menos de cinco
anos, de modo que cabível o reconhecimento de apenas uma das
condenações definitivas como reincidência,
valorando-se a excedente a título de maus
antecedentes, para a exasperação da pena-
base. (Apelação no. 0005193-50.2016.8.26.0223,
rel. Leme Garcia, 07/05/2019, v.u. grifamos)
LESÃO
CORPORAL
DECORRENTE
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
e
AMEAÇA.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra
da vítima corroborada por laudo pericial e
testemunhas. Dolo evidenciado. PENAS. Dupla
reincidência. Condenações definitivas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
12
alcançadas pelo período depurador previsto
no art. 64, I do Código Penal. Possibilidade
de valoração de uma das condenações
como maus antecedentes e outra como
reincidência. Agravante prevista no artigo 61,
II "f", do CP, incidente somente com relação ao
crime de ameaça. Substituição e sursis não
cabíveis por falta de adequação legal. Recurso
parcialmente provido para reduzir a reprimenda. (Apelação Criminal
0001450-74.2017.8.26.0618, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 07/06/2019, v.u. - grifo nosso)
FURTO
Condenação
Inconformismo tão
somente quanto ao regime fechado imposto
Pena-base mantida no mínimo legal - Réu
reincidente
Reincidência não considerada
pelo juízo Ausente recurso ministerial Réu
portador
de
maus
antecedentes

Condenação definitiva por roubo e tráfico -
Regime
semiaberto
adequado
ao
caso
concreto - Recurso provido - (voto 36043).
[...]
Para tanto, expôs o d. sentenciante ostentar o
recorrente três condenações com trânsito
em
julgado
e,
para
efeito
de
maus
antecedentes, erigiu duas delas, relativas à
prática do delito de furto (processo n.o 970/14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
13
7a Vara Criminal da capital, condenação
transitada em julgado em 12/08/15 fls. 168; e
processo n.o 1172/14 10a Vara Criminal da
capital, condenação transitada em julgado em
09/03/15, extinta a pena por indulto em
17/05/15), de modo que acertada a majoração
da básica pelos maus antecedentes. (Apelação
Criminal 0004739-23.2015.8.26.0153; rel. Newton
Neves; 17/04/2018; v.u. grifamos)
Como
cediço,
antecedentes
criminais
constituem circunstâncias do crime, sendo a reincidência, em sua
natureza jurídica, um antecedente criminal especialmente valorado
pelo legislador sob a forma de agravante, porque detectada antes do
fato, no período depurador de 5 anos, nos moldes do art. 64, I, do
Código Penal.
Logo, ontologicamente, antecedente criminal e
reincidência constituem o mesmo instituto. Eis porque havendo uma
hipótese de antecedente, cabível para gerar reincidência, usa-se
como agravante. Todos os demais, mesmo que compreendidos no
período de 5 anos antes dos fatos, devem ser valorados como
circunstâncias judiciais negativas.
É para isso que o legislador deixou ao julgador
um leque aberto de circunstâncias no art. 59 do Código Penal: para
valer como critério residual.
Lembremos que as qualificadoras de um crime
podem ser várias, mas somente uma serve para qualificar. As demais
devem ser usadas como agravantes ou circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
14
Por isso, a sobreposição de circunstâncias
como agravantes é um método que consagra, subrepticiamente, o bis
in idem. Seria o mesmo que considerar um motivo torpe como de
"muita intensidade" e, em lugar de fazê-lo agravar a pena em 1/6,
torná-lo mais severo, ensejando a exasperação em maior fração (1/5,
1/4, 1/3, dentre outras).
Feitas todas essas considerações, conquanto
o acerto do juízo a quo em ratear os antecedentes, nos moldes acima
esposados, imprimiu rigoroso aumento nas penas-base, fixando-as
em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.
Revela-se razoável, contudo, a determinação
das bases à fração de um sexto acima dos mínimos legais,
perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, novamente não agiu com
acerto o juízo a quo ao deixar de compensar a atenuante da confissão
com a agravante da reincidência, ainda que específica, questão já
pacificada pelos Tribunais Superiores, permanecendo as penas
inalteradas, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, presente o concurso de
agentes, as penas são majoradas à fração de um terço, tornando-as
definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as condições pessoas desfavoráveis do réu, possuidor de maus
antecedentes e reincidente específico, o regime deve ser mantido o
inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Fabio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000021-53.2019.8.26.0537 -Voto no
15
Visconti do Nascimento a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
14 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator